Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-95.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016049-95.2020.8.11.0041
RECORRENTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE
RECORRIDO: CLARO S.A.
Trata-se de Recurso Extraordinário com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (id 97843973):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).
Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1016049-95.2020.8.11.0041, Relator Desembargador: Guiomar Teodoro Borges, j. em 12.08.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 101243996.
A recorrente alega violação aos artigos 5o inciso LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou os princípios do contraditório, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais ao argumento de que a empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus de provar a regular prestação de serviços. Assevera ainda que as telas sistêmicas anexadas na contestação são unilaterais, e não servem como meio de prova.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita
(IDS 101282999 e 101294963).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 106826542.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de repercussão geral - Violação ao artigo 93 inciso IX da CF – Tema 339/ STF.
A parte recorrente pretende a anulação do julgado, em especial por entender que o acordão recorrido padece de fundamentação.
A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:
Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.
Em análise da decisão objurgada, observa-se que está fundamentada.
Houve menção sobre todos os pontos da controvérsia, inclusive aclarados via embargos, em especial quanto ao fato de que há lastro jurídico suficiente para estabelecer a responsabilidade da parte recorrente quanto a improcedência da demanda, por não ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito.
Diante destas razões, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1030 inciso I, alínea “a” do CPC.
2- Da sistemática de repercussão geral– Violação aos artigos LIV e LV da CF – Tema 660
A parte recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, incisos LV da Constituição Federal (princípios do contraditório e da ampla defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, (Temas 339 e 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto aos pontos impugnados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça